Tribunal: STF
Processo: AI 316657
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE,
A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Os embargos de declaração - desde que ausentes os seus requisitos de
admissibilidade - não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar
eventual incorreção do acórdão impugnado ou de propiciar um novo exame
da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
absolutamente inadequada, a desconstituição de ato decisório regularmente
proferido. Precedentes.